Tribunal: TJMMG
Processo: 2000121-75.2020.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
PUS Processo eproc n. 2000121-75.2020.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000567-75.2020.9.13.0001 Relator: Des. Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 13/10/2020 Decisão: Unânime EMENTA HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA - FUNDAMENTAÇÃO DA CUSTÓDIA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA GARANTIA DA MANUTENÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA HIERARQUIA E DISCIPLINA - AUSÊNCIA DE MOTIVOS APTOS A EMBASAR A MANUTENÇÃO DA PRISÃO DO PACIENTE - ORDEM CONCEDIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Mário Jorge Ferreira e autoridade apontada como coatora o Juiz de Direito Titular da 1ª AJME, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em confirmar a decisão liminar e julgar procedente a ação, para conceder a ordem de habeas corpus e, por conseguinte, revogar a prisão preventiva do paciente Mário Jorge Ferreira, salvo se por outro motivo o paciente estiver preso. RELATÓRIO Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente Mário Jorge Ferreira, Sub Ten PM, em razão da prisão preventiva decretada pelo eminente Juiz da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), nos autos de origem, em que o paciente responde pelo cometimento, em tese, dos crimes de calúnia, art. 214; injúria, art. 216; crítica indevida, art. 166; e, ainda, do delito de incitamento, art. 155, todos do Código Penal Militar (CPM). O habeas corpus visa, liminarmente, à imediata libertação do paciente, com a expedição do competente alvará de soltura e, ao final, a concessão da ordem pleiteada, para confirmar-se a liminar e revogar-se a prisão preventiva. O Ministério Público requereu a prisão preventiva do paciente na Medida Cautelar n. 2000567-75.2020.9.13.0001, com os seguintes argumentos: [...] Com efeito, sabe-se que a prisão antes do trânsito em julgado de decisão condenatória é medida que apenas excepcionalmente se admite, ocorrendo nos casos de extrema necessidade. Contudo, no caso em tela, verifica o Ministério Público que a hipótese dos autos insere-se na excepcionalidade da lei.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 No caso sub judice, verifica o Ministério Público que o fato narrado atinge a Polícia Militar como corporação, cujo objetivo primordial é o combate à criminalidade. [...] Desta forma, o Ministério Público manifesta-se pelo deferimento do pedido de decretação da prisão preventiva do Sub Ten. PM Mário Jorge Ferreira e do Cb. PM Cláudio Márcio Parecido Lopes, com fundamento no art. 255, alíneas ‘a’ (garantia da ordem pública) e ‘e’ (exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares) do CPPM. [...] Em seguida, o douto Juiz de Direito Titular da 1ª AJME, nos termos das informações prestadas no Evento 19 e conforme a decisão que consta dos autos, esclareceu que: [...] Em 31/07/2020, nos autos nº 2000567-75.2020.9.13.0001, o Juiz de Direito Titular da 1ª AJME, considerando que a conduta objeto de investigação tem notório envolvimento dos indiciados e tal conduta contraria a ordem pública, sendo que, na qualidade de policial militar, deveriam velar pela segurança da sociedade, e não utilizar da sua função policial para promover a sensação de insegurança, o que abala a ordem na sociedade; considerando que a liberdade dos indiciados, naquele momento, acarretaria grave ameaça à manutenção das normas militares, especialmente no tocante à preservação da hierarquia e disciplina militares, bem como poderia difundir entre os demais componentes da Corporação a descrença nos valores militares, sobretudo diante da postura de tecerem comentários depreciativos e desdenhosos sobre os colegas de trabalho, inclusive ao comando da Unidade; considerando também que nos dias de hoje vivemos a atípica situação de anormalidade social em razão da pandemia da Covid 19, e por essa razão vivenciamos o isolamento social e várias outras medidas de contenção ao avanço da doença e, por essa razão o clamor social por segurança acaba sendo maior do que o habitual e a sensação de insegurança é potencializada, destacando-se que a liberdade dos indiciados contraria a ordem pública e os preceitos de hierarquia e disciplina, decretou a prisão preventiva dos militares, ora pacientes, Sub Ten PM Mário Jorge Ferreira e Cb PM Cláudio Márcio Aparecido Lopes, o fazendo nos termos do art. 254, alíneas “a” e “b” c/c artigo 255, alíneas “a”, e “e”, do Código Penal Militar, sendo expedidos, na mesma data, os Mandados de Prisão Preventiva e enviados ao Encarregado, para providências. [...] Em decisão liminar (Evento 22), foi concedida a ordem de habeas corpus, para revogar a prisão preventiva do paciente Mário Jorge Ferreira, determinando a expedição de alvará de soltura, salvo se por outro motivo o paciente estivesse preso. Com a decisão, por consectário lógico, ficaram restabelecidas todas as condições impostas pelo Juízo da 3ª AJME no Processo n. 2000268- 92.2020.9.13.0003 para a liberdade do militar, ora paciente, com determinação à administração militar para que atentasse para esse fato, observando tais condições para a soltura do paciente, a saber: 1.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Recolhimento domiciliar noturno no período das 22h às 07h; 2. Tornozeleira eletrônica no âmbito da comarca onde reside e onde trabalha; 3. Recolhimento de todas as armas de fogo em poder do acusado, mediante termo; 4. Proibição de aproximação do acusado com todos os envolvidos no presente processo-crime, quer sejam eles civis, quer sejam eles militares; 5. Trabalho interno devidamente fiscalizado pelo Comando da Unidade. Após, nos termos do Parecer que consta no Evento 36, a eminente Procuradora de Justiça oficiante neste Tribunal pugna pela denegação da ordem. É o relatório. VOTOS DES. OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Como relatado, cuida-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente Mário Jorge Ferreira, Sub Ten PM, em razão da prisão preventiva decretada pelo eminente Juiz da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), sendo que, nos autos de origem, o paciente responde pelo cometimento, em tese, dos crimes de calúnia, art. 214 do Código Penal Militar (CPM); injúria, art. 216 do CPM; crítica indevida, art. 166 do CPM; e, ainda, do delito de incitamento, art. 155 do CPM. Eminentes Desembargadores, a questão jurídica sobre a qual nos debruçamos não traz maiores obstáculos à sua solução, e, desde já, antecipo que não há modificações fáticas ou jurídicas no feito desde a concessão liminar da ordem, razão pela qual não tenho como me afastar dos fundamentos lançados no referido decisum. Em relação às alegadas conexão e continência do processo de origem com os autos n. 2000268-92.2020.9.13.0003, em trâmite na 3ª AJME, reitero que tem razão o eminente Juiz de Direito Titular da 1ª AJME ao afastar a conexão e a continência, conforme consta das informações prestadas pela referida autoridade. É certo afirmar que não estão presentes, no caso vertente, as hipóteses previstas no art. 99 e no art. 100, ambos do Código de Processo Penal Militar (CPPM), pois as matérias em um e outro processo criminal não se assemelham e sequer se originam dos mesmos fatos delitivos, inobstante integrarem os elementos de informação de um inquérito policial militar e de um procedimento de investigação criminal, este último de iniciativa do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Apesar de a regra de prevenção ser muito ampla e extrapolar as hipóteses de conexão, aqui não temos a configuração de um feito originário conexo, derivado do mesmo ato, fato, contrato, ou relação jurídica. Dessa forma, mantenho o entendimento de que o processo de origem, 2000567-75.2020.9.13.0001, deve ter regular processamento no Juízo da 1ª AJME. Quanto ao mérito propriamente dito, destaco que, apesar da gravidade dos fatos e de haver indícios suficientes de materialidade e de autoria, é importante lembrar, como destacou o Ministério Público quando pugnou pela prisão preventiva, que a Constituição da República determina que ninguémTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, seja com fiança, seja sem fiança (art. 5º, inciso LXVI). A norma consagra o princípio fundamental, tão debatido neste Tribunal e em todos os Tribunais de nosso país, de que a decretação da prisão cautelar constitui verdadeira exceção à regra da liberdade. Por isso, a prisão cautelar deve-se amparar em razões concretas e suficientes para modificar o status originalis de liberdade daquele que se vê acusado ou, ao menos, investigado. Então, no Estado Democrático de Direito, diverso do Estado de Direito Democrático, impera a lei, e, antes da condenação transitada em julgado, a liberdade é a regra e a prisão é a exceção. Como já decidido inúmeras vezes neste Sodalício, a prisão preventiva é medida extrema, que só se justifica diante da real necessidade da intervenção estatal, notadamente para garantir a plena eficiência da administração da justiça penal. Nesses casos, a correta exegese das normas penais nos permite concluir que, ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder a liberdade provisória. É certo afirmar, e o faço uma vez mais, que há indícios suficientes de autoria e de materialidade, mas tais questões não têm o condão de, per si, autorizar a manutenção da prisão de um indiciado. Nesse caso, com o devido respeito, a manifestação do Ministério Público, como consta do Evento 7 da Medida Cautelar relacionada, sequer aponta a mínima ofensa concreta à garantia da ordem pública, à violação da manutenção das normas ou aos princípios de hierarquia e disciplina militares, os quais, para mim, estão preservados. Vejam Vossas Excelências que não consta uma prova de que qualquer cidadão na área do 25º BPM tenha tido ciência dos fatos, ou que, tendo ciência, tenha alegado receio ou perturbação, ou, ainda, que tenha alegado o descrédito na corporação. Os fatos criminosos atribuídos ao paciente derivam da perícia realizada nos celulares apreendidos no Processo n. 2000268-92.2020.9.13.0003, em trâmite na 3ª AJME, ou seja, toda manifestação do paciente que possa configurar qualquer dos crimes está sedimentada na prova antecipada, já realizada, e essa prova é de difícil impugnação na instrução do feito. De igual modo, não posso simplesmente presumir, em relação aos crimes de que ora nos ocupamos, que o paciente pense em fugir, ou que ele exerça influência em testemunha ou perito, ou mesmo que ele impeça ou perturbe, de qualquer modo, a ação da justiça. Sei que os fatos descritos na Ação Penal n. 2000268- 92.2020.9.13.0003, em trâmite na 3ª AJME, revelam fatos muito mais graves, até mesmo impensáveis, quando vislumbramos o agente como um policial militar, mas a gravidade dos crimes atribuídos ao paciente naquele feito não podem contaminar os seus direitos neste processo. Analisando os autos do Processo n. 2000268-92.2020.9.13.0003 (3ª AJME), vi que o paciente esteve preso preventivamente por, nada menos, que 176 (cento e setenta e seis) dias, tendo aquele Juízo substituído a prisão cautelar por medidas alternativas - afastadas pela prisão preventivaTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 decretada pelo Juiz de Direito Titular da 1ª AJME -, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica, cujo aparelho teve que, na oportunidade, ser devolvido ao Estado de Minas Gerais. Afora a prisão nos autos do Processo n. 2000268-92.2020.9.13.0003, em trâmite na 3ª AJME, parece-me que a administração militar também adotou providências internas em relação ao paciente, promovendo sua transferência do 25º BPM, em Sete Lagoas/MG, para o 20º BPM, em Pouso Alegre/MG. Então, no caso em análise, com a devida venia à eminente Procuradora de Justiça e ao eminente Juiz de Direito Titular da 1ª AJME, segundo o que consta nos autos, inobstante a gravidade do fato descrito e outras questões e circunstâncias, penso que a ordem pública e a ordem militar se encontram preservadas. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal Militar (STM): HABEAS CORPUS. CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. FURTO SIMPLES NA FORMA TENTADA. FUNDAMENTAÇÃO DA CUSTÓDIA NA MANUTENÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA HIERARQUIA E DISCIPLINA. IMPROCEDÊNCIA. A necessidade de manutenção dos princípios da hierarquia e disciplina (alínea "e" do art. 255 do CPPM), fundamento do qual se valeu a autoridade judiciária para manter a segregação do paciente, deve ser amplamente demonstrada e apoiada em elemento concreto que enseje a violação desses preceitos. Não havendo de ser aceita mera indicação de situações abstratas, tais como a repercussão negativa da conduta no âmbito da caserna, consubstanciada na possibilidade de estimulo de prática semelhante por outros militares em caso de o acusado responder ao processo em liberdade. Todo crime praticado no âmbito das organizações militares, via de regra, atenta contra os princípios da hierarquia e disciplina e nem por isso seus agentes estão sujeitos obrigatoriamente a responderem presos à ação penal. (g.n) [...] Vige no sistema brasileiro o princípio da não culpabilidade, do qual decorre a garantia da liberdade do cidadão que se encontre indiciado ou acusado em processo criminal, conforme se verifica no inciso LXVI do art. 5° da Constituição Federal. Ordem concedida. Decisão unânime. (HC 50-19.2012.7.00.0000/AM. Ministro Relator WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS. DJe 13/04/2012). Por fim, qualquer modificação fática que denote o contrário da constatação que faço neste voto e que seja indicativa de uma pretensão do paciente de subverter a ordem pública e a ordem militar ou influenciar o livre depoimento de testemunhas, entre outras ações que prejudiquem a instrução criminal, poderá acarretar nova decretação da prisão preventiva. Assim, entendo que não subsistem os motivos para a prisão preventiva do paciente, fato que permitiu a sua revogação. Ante o exposto, confirmo a decisão liminar e julgo procedente a ação, para conceder a ordem de habeas corpus e, por conseguinte, revogar aTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 prisão preventiva do paciente Mário Jorge Ferreira, salvo se por outro motivo o paciente estiver preso. Mantenho o restabelecimento das condições impostas pelo Juízo da 3ª AJME no Processo n. 2000268-92.2020.9.13.0003, que devem continuar sendo observadas, conforme rol a seguir, entre parênteses: (1. Recolhimento domiciliar noturno no período das 22h às 07h; 2. Tornozeleira eletrônica no âmbito da comarca onde reside e onde trabalha; 3. Recolhimento de todas as armas de fogo em poder do acusado, mediante termo; 4. Proibição de aproximação do acusado com todos os envolvidos no presente processo-crime, quer sejam eles civis, quer sejam eles militares; 5. Trabalho interno devidamente fiscalizado pelo Comando da Unidade). Ao final, com o resultado do julgamento, deve ser oficiado ao Juízo da 3ª AJME para a plena ciência acerca do que restar decidido, haja vista a possibilidade de reflexos nos autos do Processo n. 2000268- 92.2020.9.13.0003. É como voto. DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator, para, igualmente, julgar procedente a presente ação de Habeas Corpus impetrada em favor de Mário Jorge Ferreira. DES. RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho, integralmente, o voto do eminente relator, concedendo a ordem de Habeas Corpus. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 13 de outubro de 2020. Des. Osmar Duarte Marcelino Relato